Tribunal: STF
Processo: RE 639138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 452. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante, nos segundos embargos opostos, não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a apontar contradição inexistente no acórdão recorrido, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas.



    3. O Plenário desta Corte pronunciou-se adequadamente sobre as questões necessárias à solução do Tema 452 da Repercussão Geral de forma fundamentada, explicitando os motivos pelos quais considerou ausentes, no caso, os requisitos necessários para a modulação temporal dos efeitos da decisão. Inexiste, portanto, contradição a sanar no aresto embargado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.